Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Governo Federal relacionadas às ações em andamento no sentido de privatizar a Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Governo Federal, relacionadas às ações em andamento no sentido de privatizar a Petrobras, na qualidade de sociedade de economia mista e entidade integrante da administração federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU, não havendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, em virtude da inexistência de atos concretos a serem avaliados, neste momento, por este Tribunal; 9.2. fazer constar da ata desta sessão determinação à SeinfraPetróleo para que autue processo específico de acompanhamento dos atos preparatórios para desestatização da Petrobras; 9.3. realizar diligência, no âmbito do processo de acompanhamento de que trata o item anterior, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao Ministério das Minas e Energia e ao Ministério da Economia, para que, no prazo de quinze dias, encaminhem a este Tribunal eventuais pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, estudos e demais documentos porventura existentes relativos à proposta de privatização da Petrobras, bem como informem sobre os responsáveis, o cronograma, o atual estágio e os próximos passos da sua eventual privatização; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao representante, informando-lhe que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos.